Tribunal: TJDFT
Processo: 0714058-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada. A agravante alega que o despacho citatório foi proferido após a consumação do prazo prescricional da pretensão executória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição da pretensão executória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional da pretensão executória de débito constante em nota promissória é de 3 anos, conforme arts. 70 e 77 do Anexo I do Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra).
4. Em observância aos arts. 202, I, do CC e 240, §§ 1o e 2o, do CPC, o despacho do juiz que ordena a citação interrompe a prescrição, desde que a parte autora se desincumba do ônus de adotar as providências necessárias para viabilizar o ato citatório.
5. A ação foi ajuizada dentro do prazo trienal. A executada/agravante não foi inicialmente citada por AR em razão de estar ausente em três oportunidades. O mandado de citação foi cumprido por oficial de justiça no mesmo endereço fornecido na petição inicial. Assim, a eventual demora do ato citatório não é de responsabilidade da parte autora/agravada e, nessa medida, aplicável o art. 240, § 3o, do CPC e o enunciado n. 106 da súmula do STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.